Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701158-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARCO ANTONIO SOARES SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção ou reintegração da agravante como beneficiária do serviço de assistência à saúde da PMDF cujo titular é seu genitor, policial militar da ativa. Alega a agravante que, a despeito do grave quadro clínico que apresenta – obesidade grau III e comorbidades com indicação de cirurgia bariátrica – foi excluída em 22/5/2024 do serviço de assistência à saúde em razão da atividade remunerada de operadora de caixa. Afirma que desde sua colação de grau, ano a ano, precisa fazer prova do preenchimento dos requisitos para manutenção como dependente e por receber remuneração líquida de R$ 1.324,91 a PMDF considerou não preenchidos os requisitos legais e cancelou seu cadastro como beneficiária da assistência médica. Insiste no pedido de tutela de urgência por ser portadora de obesidade mórbida e outras doenças e sustenta que a interrupção do tratamento acarretará dano irreparável ou de difícil reparação. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, a priori, a prova apresentada com a inicial não autoriza certeza sobre os fatos relatados. Os autos não tratam de recusa indevida de cobertura para tratamento médico e sim da ausência de preenchimento dos requisitos para manutenção da situação de dependente de policial militar nos serviços de assistência à saúde da PMDF, os quais, a princípio, não permitem a manutenção de filha solteira que aufira renda. Com efeito, a decisão do juízo de origem ressaltou que “Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. A própria autora demonstra na inicial que a sua exclusão do plano de saúde está de acordo com a legislação vigente”. Para o reconhecimento de eventual situação de dependência com a consequente manutenção como beneficiária da assistência à saúde da PMDF não basta a afirmação da interessada e a apresentação de contracheque. Outros elementos devem ser analisados, como despesas, fontes de renda, patrimônio, condições pessoais, relações familiares, coabitação, entre outros. Os documentos apresentados na origem não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. Necessária a inserção do feito na fase instrutória, quando então será possível analisar as condições da autora e eventuais requisitos para a manutenção do liame de dependência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA